Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO (99APP). DESCREDENCIAMENTO. BLOQUEIO DE ACESSO. PREVISÃO NAS REGRAS. NORMAS DO TERMO DE USO. INAPLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na relação consumo, porquanto as partes se submetem ao regime jurídico comum tratado no Código Civil, face a relação contratual de prestação de serviços firmada entre as partes.
2. As disposições do contrato por aplicativo preveem o a rescisão unilateral do motorista vinculado ao aplicativo de transporte particular remunerado, ante a previsão de cláusula contratual.
3. Diante do princípio da autonomia de vontade, a ré não é obrigada a manter motoristas que não preencham o perfil desejado, nos termos da relação contratual, e que não estejam de acordo com a política interna da empresa.
4. O contrato de parceria prevê possibilidade de rescisão contratual por quaisquer das partes, sem aviso prévio, por descumprimento ou violação dos Termos e Condições de Uso de Motorista ou por condutas inapropriadas, a critério da licenciada.
5. À míngua de comprovação contrária à alegada miserabilidade judicial, há de se manter a gratuidade de judiciária.
6. Recurso conhecido e desprovido.